Tribunal: TJSP
Processo: 1003471-77.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO OU DESISTÊNCIA DO ALUNO NÃO COMUNICADA POR ESCRITO, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA